Tribunal: CARF
Processo: 10880.959918/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.959918/2009-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.121 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
COPERION LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem, a partir dos
documentos arrolados ao longo do procedimento fiscal, apure a certeza e a liquidez do crédito
indicado pela recorrente em Per/Dcomp. Sendo necessário, seja a recorrente intimada para
esclarecimentos e juntada de documentação complementar pertinentes ao caso. Concluído o
relatório fiscal sobre a diligência efetuada, seja a recorrente intimada para se manifestar dentro
do prazo legal. Com ou sem manifestação, decorrido o prazo, sejam os autos devolvidos ao
CARF para prosseguimento do julgamento. Votou pelas conclusões o conselheiro Carlos Alberto
da Silva Esteves.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Cuidam os autos de Per/Dcomp no 20995.90510.140305.1.3.049250 transmitido
pela recorrente em 14/03/2005 com o intuito de quitar débito de Pis/Pasep de 02/2005 no valor
de R$ 3.365,89 com crédito de Pis/Pasep oriundo de pagamento indevido/a maior no valor de R$
5.535,63 de 11/2004.
Processado eletronicamente, através de despacho decisório eletrônico, a
compensação não foi homologada, porque inexistente o crédito indicado (fl. 6).
Citada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade (fl. 8 e seguintes)
afirmando a existência do crédito tomado e que a não homologação do Per/Dcomp teria se dado
em razão de erro nas informações prestadas na DCTF, o que foi sanado através de retificadora.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.959918/2009-07
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.121 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959918/2009-07

Juntou a peça procuração, contrato social, DDE, Per/Dcomp, comprovante de
pagamento, DIPJ/2005 e cópia da conta contábil do livro razão.
Posteriormente, a 11a Turma da DRJ/SP1, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da recorrente, ante a inexistência de
comprovação do crédito lançado. Assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/12/2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. ÔNUS DA PROVA. DIPJ NATUREZA
JURÍDICA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO NÃO DEMONSTRADOS.
INDEFERIMENTO.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto no 70.235, de 1972, à
manifestação de inconformidade, a qual deve mencionar os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Eventuais erros de preenchimento na DCTF devem ser comprovados pela recorrente,
uma vez que esta detém todos os elementos necessários, ou seja, a escrituração contábil
e os documentos que lhe dão sustentação.
A DIPJ tem caráter meramente informativo, não constituindo instrumento de confissão
de dívida.
O processo que consubstancia pedido de compensação deve estar instruído com as
provas que demonstrem inequivocamente a liquidez e certeza do crédito alegado, sem as
quais o pedido não pode ser aceito.
Intimada, a recorrente interpôs recurso administrativo voluntário arguindo
preliminarmente a nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida; e, no mérito, alega que
os documentos comprobatórios da certeza e liquidez do crédito indicado no Per/Dcomp foram
juntados ainda na manifestação de inconformidade, portanto não há que se falar em preclusão
incorrido no art. 16 do Decreto 70.235/70 e, ainda que a juntada das provas ao expediente
recursal repousa sobre a busca pela verdade material.
Ao final pleiteou:
III. DO PEDIDO.
42. À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
protestando desde já pela produção de todas as provas admitidas em direito, espera e
requer a "Recorrente" que seja acolhido o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, para o
fim de:
(a) anulação do Despacho Decisório, uma vez que o mesmo carece de descrição clara e
precisa dos argumentos que o fundamentam, bem como a anulação da decisão da
DRJ/SP1 pela falta da análise dos documentos apresentados, em manifesto cerceamento
ao direito a ampla defesa e ao contraditório.
(b) reconhecimento do direito creditório e do crédito utilizado e homologação da
compensação efetuada, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.121 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959918/2009-07

Anexou ao recurso procuração, contrato social, DCTF retificadora, Dacon,
manifestação de inconformidade, planilha de crédito de Pis/Pasep de novembro/2004, livro
razão/2004, relatório com as despesas efetuadas em outubro e novembro/2004, notas fiscais e
recibos de bens e serviços para o mês de novembro/2004, relatório de depreciação/2004,
comprovante de pagamento, DI, livro diário, registros de entradas e saídas, balancete e registro
de apuração do IPI.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Atendidos os requisitos formais previsto em lei e no RICARF, o presente recurso
voluntário deve ser conhecido.
Fazendo leitura da decisão recorrida, constata-se que a improcedência da
manifestação de inconformidade se deu por ausência de provas da certeza e liquidez do crédito
suscitado pela recorrente, cabendo transcrever os seguintes trechos das razões de decidir (fls.
38/39):
[omissis]
.............................................................................................................................................
11. O art. 170 do CTN, por sua vez fixa como pressuposto para que possa ser feito o
encontro de contas com a Fazenda Nacional que os créditos estejam revestidos de
liquidez e certeza comprovada pela demonstração do quantum recolhido
indevidamente, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, consistente na
escrituração contábil/fiscal do contribuinte, a comprovar a efetiva natureza da operação,
a ocorrência do fato gerador do tributo, a base de cálculo e a alíquota aplicável, para o
fim de se conferir a existência e o valor do indébito tributário.
12. Assim, em que pese a retificação efetuada, pela defesa, através de DCTF, têm-se
que na fase processual em que se encontra o processo, são aplicadas à manifestação de
inconformidade as mesmas regras do Processo Administrativo Fiscal, previstas no
Decreto no 70.235, de 1972, conforme está previsto no parágrafo 11 do art. 74 da Lei no
9.430/96:
.............................................................................................................................................
14. Cumpre destacar, que a cópia da conta contábil n° 3814.1.01.07.02.00016 do razão
contábil do exercício de 2004, trazida pela manifestante, não é capaz de demonstrar a
origem, liquidez e certeza do crédito ali registrado. Nestes termos, não foram trazidos
aos autos cópia da escrituração contábil e demonstrações financeiras, firmadas e
regularmente levadas a registro no órgão competente, à época dos fatos, mantidas em
boa ordem e conservadas sob a responsabilidade do sujeito passivo, que comprovassem
a origem do crédito lançado naquela conta contábil, a fim de serem colocados à
disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, enquanto não ocorrida a
prescrição dos créditos tributários vinculadas aos fatos a que se refiram as declarações
de compensação, conforme determina o art. 195, parágrafo único, do CTN:
.............................................................................................................................................
17. Ademais, cumpre ressaltar que a DIPJ 2005 (ano-calendário 2004) juntada pela
defesa, não configura documento suficiente a comprovar erro nas informações prestadas
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.121 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959918/2009-07

na DCTF, tendo este documento apenas caráter informativo, não constituindo
instrumento de confissão de dívida, vez que lhe falta previsão em ato normativo para
tanto.
Inicialmente, destaco que a decisão recorrida atende as regras impostas pela
legislação, não incorrendo em violação a nenhum direito da recorrente, visto que a apreciação
prévia e homologação do pedido de ressarcimento/compensatório são feitos de forma eletrônica
a partir de dados fornecidos pelo próprio contribuinte (ora recorrente).
Todavia, olvida-se para o fato de que a recorrente procedeu na retificação da
DCTF antes da emissão do despacho eletrônico pela autoridade fiscal.
O Per/Dcomp fora transmitido em 14/03/2005, o despacho decisório expedido
em 22/06/2009 (ciência em 26/06/2009), enquanto que a DCTF retificadora em 19/06/2009,
ou seja, a declaração que lastreia o crédito apontado pela recorrente, sofreu retificação
antes do despacho decisório.
Nestes casos, é cediço que a DCTF retificadora tem os mesmos efeitos de
original, assim previsto na IN RFB no 1110/2010:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
...........................................................................................................................................
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora, alterando valores que tenham
sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), deverá
apresentar, também, DIPJ retificadora; e
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá
apresentar, também, Dacon retificador.
Como se não bastasse, contido expressamente nos artigos 333 do Código de
Processo Civil (art. 373 do NCPC), artigos 15 e 16, inciso III, do 70.235/72 e, por último, 28 do
Decreto no 7.574/2011, é ônus do contribuinte provar os fatos alegados, especialmente no caso
de retificação de declaração, pós-despacho decisório, cito:
Art. 147. [omissis].
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Em paralelo, a legislação vigente estabelece como marco inicial para exibição dos
documentos contábil e fiscal como prova do direito alegado a fase de impugnação/manifestação
de inconformidade, segundo previsão contida nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72,
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.121 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959918/2009-07

sujeitando-se a juntada extemporânea, a preclusão, exceto nos casos elencados no parágrafo 4o,
do Art. 16 do Decreto no 70.235/19721.
Pois bem, essa Turma em diversas oportunidades já se manifestou sobre a
possibilidade de o contribuinte trazer documentação complementar no expediente recursal,
quando àqueles trazidos anteriormente ainda não forem suficientes a certificar a certeza e
liquidez do crédito indicado.
No caso ora em análise a recorrente acreditando serem capazes de provar a
veracidade das informações retificadas, trouxe na manifestação de inconformidade comprovante
de pagamento, DIPJ/2005 e cópia da conta contábil do livro razão.
Ainda assim, o juízo a quo entendeu como escassos, já que a DIPJ é declaração
meramente informativa e, porque a cópia da conta contábil do livro razão necessitava de
documentação complementar como a cópia da escrituração contábil e as demonstrações
financeiras.
Por consequência, a recorrente preparou arcabouço probatório completo em
atendimento a decisão recorrida anexando como provas adicionais: planilha de crédito de
Pis/Pasep de novembro/2004, livro razão/2004, relatório com as despesas efetuadas em outubro e
novembro/2004, notas fiscais e recibos de bens e serviços para o mês de novembro/2004,
relatório de depreciação/2004, comprovante de pagamento, DI, livro diário, registros de entradas
e saídas, balancete e registro de apuração do IPI.
Veja que não se trata de analisar o aceite ou não de provas em recurso voluntário à
luz da verdade material, posto que desde a manifestação de inconformidade a recorrente trouxe
elementos importantes para a elucidação dos fatos tendo ali, iniciado a fase de produção de
provas, restando obedecida a regra dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
___________________________________________________________________
Art. 16. A impugnação mencionará:
[omissis]

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição.(Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)

Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.121 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959918/2009-07

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Como bem destacado no acórdão recorrido a prova documental é indispensável,
sendo ônus do contribuinte a sua guarda e a seu exposição como prova de um crédito ou
inexistência de um débito, porque é através dos documentos contábil e fiscal que a relação
obrigacional contribuinte e administração fiscal, como os seus direitos.
Portanto os documentos contábil e fiscal que demonstrarão a veracidade dos fatos
deduzidos pelo contribuinte.
De mais a isso, tendo a decisão se embasado na ausência de documentos
contábeis, de pronto a recorrente cuidou de fornecer no recurso administrativo voluntário o
balancete a fim de comprovar, em definitivo, a idoneidade dos novos dados em Dacon e em
DCTF, em atendimento aos artigos 333 do Código de Processo Civil, 16, inciso III, do Decreto
no 70.235/72 e 28 do Decreto no 7.574/2011.
Estar-se, desse modo, diante de nítida exceção daquelas arroladas no § 4o do
Decreto no 70.235/72, in verbis:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[omissis]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Isso porque a recorrente teve ciência da necessidade de produção de provas, em
especial carrear documentos contábeis, apenas, a partir da decisão de primeira instância,
porquanto ausente tal exigência em despacho decisório.
Concluindo, o aceite das provas trazidas pela recorrente em sua peça recursal, que
traduzem a ausência mencionada no acórdão recorrido, se mostra perfeitamente possível, cujo
acolhimento de prova complementar arrolada em recurso voluntário já é tema superado por esta
Turma. Oportunamente cito o acórdão no 3002-000.091 de relatoria do Conselheiro Carlos
Alberto da Silva Esteves:
Outro ponto nodal sobre a mesma matéria refere-se ao momento para a apresentação de
provas. Como é cediço, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a juntada de
provas, usualmente, a lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, o sujeito
passivo está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do
processo, isto é, quando da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de
Inconformidade, sob pena de preclusão, conforme o § 4o do art. 16 do Decreto
70.235/72.
Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a)
fique demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
.............................................................................................................................................
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.121 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959918/2009-07

A jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido a
juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias
diversas daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio
da Verdade Material. Creio que isso é possível, legal, justo e desejável. Entretanto,
somente em condições bastante específicas. Entendo que somente deve-se admitir tais
provas, quando no momento oportuno, o sujeito passivo já tenha carreado aos autos
provas mínimas do que alega. Importante frisar que não basta ter apresentado
documentos, que não guardam nenhum valor probatório no caso concreto analisado, há
que ter sido juntado na Impugnação/Manifestação de Inconformidade um conjunto
probatório mínimo. Assim, as provas excepcionalmente juntadas de forma
extemporâneas são aceitáveis, quando apenas reforçam o valor probatório do material já
anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer circunstância,
sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal definido em
lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar uma
força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais,
estaria-se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235,
realizada pelo intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria
aplicado em hipótese alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente
poderia ser realizado por lei.
.............................................................................................................................................
Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como DIPJ e Dacon, poderiam
fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que
transmitidas antes do Despacho Decisório e se possuíssem informações compatíveis
com o conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao
processo se constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa e, por
isso mesmo, não afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros
elementos, visando firmar sua convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas
essas mesmas declarações se fossem transmitidas extemporaneamente, pois não
passariam de documentos sem nenhum valor probatório.
Assim, registros contábeis, que não estejam revestidos das formalidades legais ou que
não se possa confirmar tais requisitos, não se constituem prova.
Essas considerações são de crucial importância para avaliação da caracterização de
determinada prova como reforço da anteriormente apresentada e, consequentemente, da
possibilidade de sua aceitação. Mormente, a análise das especificidades de cada caso
concreto é o que deve pautar o julgador nesse desiderato, não obstante, sem se afastar
do norte lógico-jurídico que deve alicerçar sua decisão.
No presente caso em análise, concordo com a decisão da instância a quo de que as
cópias da nota fiscal e da carta de correção ainda não comprovaram a liquidez e certeza
do crédito pleiteado. Entretanto, entendo que a ora recorrente trouxe um conjunto
probatório mínimo inicial com sua Manifestação de Inconformidade. Após a ciência
decisão de piso, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e juntou novos
documentos aos autos.
Embasado em todo o raciocínio lógico-jurídico sobre o direito probatório desenvolvido
ao longo do presente voto e nas circunstâncias do caso concreto, entendo ser possível a
aceitação de provas apresentadas somente em sede de Voluntário, tendo em vista
que estas podem ser validamente consideradas, pois reforçam um conjunto
probatório mínimo já presente nos autos.
Ao todo o exposto, voto no sentido de converter o feito em diligência para que
sejam os autos remetidos à Unidade de Origem e que seja apreciado o documentário apresentado
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3002-000.121 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.959918/2009-07

pela recorrente na presente fase e, sendo necessário, seja a recorrente intimada para
esclarecimentos e juntada de documentação complementar em respeito ao contraditório e a
ampla defesa, bem como a busca pela verdade.
Posteriormente, seja preparado relatório com aferição do crédito apurado em favor
da recorrente e, após, seja dada ciência de seu teor a recorrente para que se manifeste em 30
(trinta) dias.
Transcorrido o prazo in abis, com ou sem manifestação, sejam os autos
devolvidos ao CARF para julgamento do recurso administrativo voluntário da recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital